Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNÇÃO PEDAGÓGICO-REPARADORA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelos ora recorridos, em que afirmam que a parte ré violou seu direito de sossego, inclusive durante à noite e, apesar da tentativa de solução amigável, não obtiveram êxito. 1.1. Diante disso, requereram a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou o pedido procedente, impondo a obrigação de pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor (Id. 80983606).
3. As razões recursais estão centradas nas seguintes alegações (Id. 80983617): (i) ausência de ilícito indenizável; (ii) redução do quantum indenizatório (Id. 80853813).
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a configuração de danos morais e a proporcionalidade do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme preceitua o art. 1.277, do Código Civil, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.
7. No caso em deslinde, os documentos comprobatórios (Id. 80983559, 80983560, 80983561, 80983562) demonstram a violação do direito ao sossego, bem como a animosidade do recorrente para com os recorridos, caracterizando dano moral indenizável. Nesse sentido, com adequada concisão, o juiz singular anota que: "O conjunto probatório colacionado aos autos corroboram a narrativa autoral de que o réu produzia barulhos excessivos em diversas ocasiões e horários do dia, agindo de forma contumaz nesse sentido. Os vídeos juntados, boletim de ocorrência, além de diversas reclamações por outros vizinhos e no grupo do condomínio, tendo, inclusive, sido necessário o acionamento da polícia em determinada ocasião. Chama à atenção, ainda, o fato, devidamente demonstrado por meio de vídeo colacionado aos autos, de que o réu, nitidamente de forma consciente e voluntária, sai ao corredor e começa a efetuar batidas num tambor, produzindo barulho de forma deliberada em horários que ultrapassava às 22h."
8. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 8.1. No caso em deslinde, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pelos recorridos ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano, configurando, portanto, dano que impõe ao recorrente o dever de indenizar.
9. Com relação ao quantum fixado na sentença recorrida, em observância às circunstâncias do caso concreto, e à gravidade e extensão do dano, bem como à função pedagógico-reparadora da indenização extrapatrimonial, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrido, mostra-se razoável e proporcional. 9.1. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitida a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
10. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, que reconheceu a perturbação do sossego e a configuração de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO.
12. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões ao recurso.